Tribunal: TJSP
Processo: 1017305-68.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Estacionamento – Veículo que teve os faróis supostamente furtados enquanto estacionado no estabelecimento comercial – Ainda que considerada a relação de consumo entre as partes, impossível a prova de fato negativo – Prova que evidentemente cumpre ao autor – Ônus do autor – Artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Ausente qualquer elemento que comprove minimamente

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Estacionamento – Veículo que teve os faróis supostamente furtados enquanto estacionado no estabelecimento comercial – Ainda que considerada a relação de consumo entre as partes, impossível a prova de fato negativo – Prova que evidentemente cumpre ao autor – Ônus do autor – Artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Ausente qualquer elemento que comprove minimamente que a autora havia, de fato, parado o veículo no estacionamento do supermercado antes da ocorrência do furto – Sentença reformada – Ação julgada improcedente.

Recurso provido.